Tribunal: TJDFT
Processo: 0741684-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA DO FATO. DOCUMENTOS SUBSTANCIAIS E FUNDAMENTAIS. DISTINÇÃO. CONTROVÉRSIA. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o processo foi extinto sem o exame do mérito por não ter o autor cumprido as determinações emanadas do Juízo de origem.
2. No caso, foi determinado que o demandante elaborasse os cálculos do valor pretensamente devido, embora tenha sido requerida a realização de prova pericial contábil.
4. A petição inicial, no entanto, contém a descrição fática suficiente a respeito da pretensão inicial movida contra o Banco do Brasil. 4.1. Além disso é certo que as questões relativas ao valor apontado como devido pelo demandante ou mesmo a realização de prova pericial devem ser examinadas somente após devidamente delineada a eventual controvérsia fática a respeito dos dados mencionados na causa de pedir, ao final da fase postulatória do procedimento comum.
5. O Juízo deve se manter equidistante das partes, refreando o ímpeto de engendrar questões defensivas em favor de quaisquer delas.
6. Não deve haver confusão entre os documentos substanciais (art. 406 do CPC), que são aqueles que se referem à própria substância do ato, cuja juntada aos autos com a petição inicial é imprescindível e os documentos fundamentais (art. 320 do CPC), que servem apenas como elemento probatório a respeito da dinâmica dos fatos controvertidos. A ausência desses últimos, com efeito, de acordo com a regra prevista no art. 373 do CPC, deve levar à eventual improcedência do pedido e não ao indeferimento da petição inicial. 6.1. No procedimento comum a juntada de planilha com a evolução do crédito é dado probatório meramente fundamental e sua ausência, convém insistir, não pode levar ao indeferimento da petição inicial.
7. Recurso conhecido e provido.